Tribunal: TJDFT
Processo: 0759870-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL VERIFICADA SOMENTE APÓS O REGISTRO IMOBILIÁRIO DA COMPRA E VENDA. ATO ADMINISTRATIVO DE ANULAÇÃO DA ISENÇÃO DO ITBI. EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade da guia emitida para fins de recolhimento do ITBI, devendo outra ser emitida após regular apuração, com referência, tão somente, às edificações e construções acrescidas ao imóvel; bem como para condenar o Distrito Federal na obrigação de restituir ao autor o valor dispendido a título de ITBI, quantia de R$8.100,00.
2. No caso, os registros e averbações anotados na Matrícula do Imóvel (ID 43642344) demonstram o negócio jurídico de promessa de compra e venda realizado Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF - sucessora da Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda – SHIS – com os promitentes compradores ANA ANCELMO DE ARAÚJO e FRANCISCO DE ASSIS JUCA.
3. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no Art. 1.245 do Código Civil e no Art. 100 do Código Tributário Nacional, firmou posicionamento no sentido de que o fato gerador do imposto sobre a transmissão de imóveis inter vivos ocorre com o registro da compra e venda (não da simples promessa de compra e venda), momento em que há efetivamente a transmissão da propriedade.
4. Nesse sentido: [...] 7. A exegese do STJ, a respeito do art. 35, I, do CTN, é de que a transmissão do bem imóvel (fato gerador do ITBI) ocorre com o registro da compra e venda (não da simples promessa de compra e venda) no Cartório de Imóveis. Precedentes: AREsp 1.425.219/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 1/3/2019; AgRg no AREsp 813.620/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 5/2/2016; AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/4/2015. [...]. (REsp n. 1.809.411/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/10/2019.)
5. Precedente: [...] 1. O fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel motivo pelo qual não incide referida exação sobre o registro imobiliário de escritura de resilição de promessa de compra e venda, contrato preliminar que poderá ou não se concretizar em contrato definitivo. [...]. (AgRg no AgRg no REsp n. 764.808/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/3/2007, DJ de 12/4/2007, p. 217.).
6. O Art. 2o, §2o, da Lei Distrital 3.830/06, incorreu em vício de inconstitucionalidade formal ao dispor que o fato gerador do ITBI se dá na data do instrumento ou ato que servir de título à transmissão ou cessão, segundo o posicionamento do Conselho Especial do TJDFT na ADI 2007002008203-7.
7. Com efeito, não merece prosperar a alegação do recorrente de que a isenção do ITBI incidiu sobre a promessa de compra e venda, não sobre o negócio jurídico realizado pelo autor. Identifica-se que a efetiva transferência da propriedade ocorreu entre a CODHAB e o autor, com o registro imobiliário datado em 21/10/2021 (ID 43642344 - Pág. 4).
8. Conforme os documentos acostados aos autos, a Administração Pública havia reconhecido a isenção do imposto referente à transferência da propriedade realizada entre a CODHAB e o autor, nos termos da Lei 4.997/2012.
9. Apesar da publicação da isenção, comprovada por intermédio do Ato Declaratório 2995/2021 - SUREC/SEEC – GDF, de 12/05/2021 (ID 43643166), a Administração Pública emitiu a guia de recolhimento, posteriormente motivada no fato de que contribuinte adquiriu o imóvel com construção de aproximadamente 134 m2, existindo a isenção do ITBI somente quanto ao lote com área de 120m2 (ID 43643171).
10. Ressalta-se que a transferência de propriedade efetuada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF - sucessora da Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda. – SHIS, demonstra que a isenção em contexto decorreu de programa habitacional de interesse social, na forma do Art. 7o, II, “a”, da Lei Distrital 4.997/2012.
11. Verifica-se que o requisito contido no §5o do Art. 7o, I, Lei Distrital 4.997/2012, qual seja, área total de construção não superior a 60 metros quadrados, referente às transmissões de habitações populares (Art. 7o, III, da Lei Distrital 4.997/2012), não se aplica à situação ventilada na presente demanda.
12. Nesse cenário, a edificação de 134m2 no imóvel não configura motivação suficiente para afastar a isenção de ITBI reconhecida pela Administração Pública no Ato Declaratório 2995/2021 - SUREC/SEEC – GDF, de 12/05/2021 (ID 43643166), acerca do imóvel a QR 04, casa 17, conjunto B - Candangolândia/DF, com área de 120m2 no registro imobiliário.
13. Cabimento da declaração de nulidade do Ato da Administração Pública referente à guia de recolhimento do ITBI, em observância as disposições da Lei Distrital 4.997/2012, da Lei Distrital 6.446/2019, as informações do Despacho - SEEC/SEF/SUREC/CTDIR/GEGIT (ID 43643171) e ao princípio dos motivos determinantes.
14. Ante a verificação da ilegalidade da cobrança do ITBI, irretocável a condenação do Distrito Federal à restituição do indébito.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ante a natureza declaratória e obrigacional da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.